Tribunal: TJPA
Processo: 0803854-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803854-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR DE CASTRO VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL COM CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DA PROVA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de JÚLIO CÉSAR DE CASTRO VIEIRA, com pedido de liminar, visando ao trancamento da ação penal nº 0800337-44.2024.8.14.0035, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA. O paciente foi preso em flagrante em 20/03/2024, acusado de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), adulteração de chassi de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou consentimento válido, sustentando a ilicitude das provas derivadas e o consequente trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundadas razões ou consentimento válido, com desentranhamento da prova e consequente trancamento da ação penal; (ii) verificar se há nulidade na decisão de recebimento da denúncia por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (iii) apurar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar sem mandado judicial não configura nulidade quando fundamentada em crime permanente e em fundadas razões, conforme entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO). No caso concreto, a entrada dos policiais foi amparada por contexto de flagrância e pela autorização da genitora do paciente.

A alegação de ausência de motivação na decisão de recebimento da denúncia não prospera, pois a jurisprudência do STJ admite fundamentação sucinta nesta fase, sendo indevida a exigência de análise exauriente de todas as teses da defesa, sob pena de antecipação do juízo de mérito (AgRg no HC 730.089/SP).

A pretensão de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal ou absolvição exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no HC 977.974/SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento:

A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito em crimes permanentes, ainda que realizada em período noturno.

A decisão de recebimento da denúncia pode conter fundamentação sucinta, sem necessidade de enfrentamento exaustivo das teses defensivas, sob pena de indevida antecipação do mérito.

A análise de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas exige incursão em matéria probatória, inviável na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 240, § 1º, 396, 397, 647 e ss.; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 311, § 2º, III; Lei 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016 (Tema 280 da RG); STF, RE 1346806 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 202339 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 977.974/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.03.2025; STJ, HC 831.589/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 730.089/SP, rel. Min. Olindo Menezes (conv.), Sexta Turma, j. 18.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da impetração e, nesta extensão, denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento/nulidade de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JÚLIO CÉSAR DE CASTRO VIEIRA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800337-44.2024.8.14.0035.

O impetrante sustenta que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/03/2024, acusado dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), adulteração de chassi de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em face de rondas pela GU da PM, quando fora detido por policiais militares, os quais se deslocaram até sua residência e adentraram
sem autorização judicial (fundadas razões) ou consentimento
, violando o art. 240, §1º, do CPP, destacando que
“o próprio TERMO DE AUTORIZAÇÃO EM RESIDÊNCIA E BUSCA DOMICILIAR foi assinado a 01h com encerramento as 05h, fato que não coaduna com os depoimentos dos Agentes Policiais”.

Pondera que fora preso com 1,35g de crack, o que não configura tráfico de drogas, mas, sim, o fato de ser
usuário
.

Afirma que o flagrante não poderia ser homologado, haja vista a
nulidade da busca domiciliar
realizada em face do paciente e, como consequência, as
provas deveriam ser consideradas ilícitas
, com o consequente
trancamento da ação penal
, ressaltando que
“pelo fato de que a Polícia Militar realizou a busca domiciliar em face do Paciente exclusivamente em virtude de ter apreendido drogas com ele em via pública (afirmando que era de seu uso próprio), sem terem realizado qualquer investigação prévia ou campana para fins de verificar sua higidez, a nulidade da busca domiciliar é medida que se impõe.”.

Ademais, ao receber a denúncia, o juízo
a quo
não se manifestou sobre as teses alegadas pela defesa, designando audiência de instrução e julgamento para junho de 2025. Suscita, por isso,
constrangimento ilegal diante da ausência de manifestação sobre as teses defensivas suscitadas em resposta à acusação.

Por tais razões, requer,
em

liminar,
que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar, diante da ausência de fundada suspeita, determinando que as provas obtidas por meio ilegal sejam desentranhadas dos presentes autos. No
mérito
, pugna pelo trancamento da ação penal pela ausência mínima de razões para oferecimento de denúncia.
Alternativamente
,
“caso se reconheça a licitude do processo, a Defesa requer a absolvição do Paciente nos termos do Art. 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude da ausência de standart probatório suficiente para fins de condenação. CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, requer a desclassificação do crime imputado na Denúncia (Art. 33 da LD) ao Art. 28 da LD, ante a ínfima quantidade de droga apreendida, bem como a inaplicabilidade da majorante do art. 40, III da LD.
”.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 25209250), as quais foram efetivamente prestadas (ID nº 138139881).

Indeferi a liminar
(ID nº 25324271).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento em relação à tese de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal) e, nesta extensão, pel a
denegação da ordem
(ID nº 25642099).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de absolvição
e desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável de ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 977.974/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Conheço
da ação mandamental quanto aos demais argumentos defensivos.

Por outro lado,
improcede a tese de violação de domicílio, com declaração de nulidade da busca domiciliar e consequente trancamento da ação penal
, pois os policiais teriam invadido a casa do paciente sem justo motivo ou autorização judicial.

Sobre o tema, assento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

Nesse compasso, averbo que a moldura fática delineada nos autos é de que a entrada dos policiais na residência do paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com especial destaque à autorização concedida pela genitora do paciente (ID nº 25202144 pág. 7).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DESLASSIFICAÇÃO PARA USO. COMPROVADA A MERCANCIAS DA DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONFISSÃO. PACIENTE QUE NÃO ADMITIU A TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. A apreensão das drogas ocorreu em um contexto de monitoramento prévio, uma vez que a equipe de agentes, com a aproximação da viatura, visualizou quando o paciente tentou dispensar um objeto no chão. Na sequência, realizada a busca pessoal, encontraram em seu poder, 2 porções de maconha, com massa bruta total de 144,156g, e 5 comprimidos de ecstasy. Constata-se que, ao efetuar a busca pessoal, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não mera desconfiança do cometimento de crime.

(...)

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Destaco que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
).

No mesmo tom, é a jurisprudência do c. STF: HC 202339 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021. Destaco:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.

(RE 1346806 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 01-06-2022

PUBLIC 02-06-2022)

E mais:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1
. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229547 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 25/08/2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido.
1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1474313 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 09/05/2024).

Logo, a busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral).

Por fim,
não vislumbro nulidade na decisão de recebimento da denúncia
(ID nº 25202154 pág. 1-2)
,
eis que devidamente fundamentada e de acordo com a jurisprudência pacífica do c. STJ no sentido de que a
“decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão.”.
(v.g. AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e a que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, não se verifica nulidade a ser sanada na decisão de recebimento da denúncia. A análise mais aprofundada demandaria profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é inviável na via eleita do
habeas corpus.
Apreciar nulidade de prova não pode ser feito por esta Corte sem incursão probatória, sobretudo quando a instância monocrática firmou entendimento em sentido contrário e sequer fora colacionado a resposta à acusação a estes autos para ser feito o devido cotejo argumentativo.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2025